Tribunal: TJDFT
Processo: 0716294-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716294-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: GUILHERME ALVES ALECRIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de conhecimento n. 0700265-85.2020.8.07.0002, movida por GUILHERME ALVES ALECRIM, acolheu parcialmente a impugnação para fixar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários periciais. Nas razões recursais (ID 16843067), narra tratar a demanda originária de cobrança do seguro DPVAT, tendo como objeto o pedido de complementação da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Inicialmente, aduz o cabimento de agravo de instrumento com o escopo de questionar o valor dos honorários periciais, tendo em vista a urgência da questão e a inutilidade do seu julgamento no recurso de apelação. Afirma que, em observância ao princípio da cooperação processual, é possível realizar o rateio dos honorários periciais, observando-se os termos da Portaria Conjunta 101/2016 deste Tribunal. Alega ser o montante fixado para remunerar o perito judicial exacerbado e desproporcional, porquanto a perícia a ser realizada não exige relevante conhecimento técnico, além de despender tempo ínfimo para a avalição e elaboração do laudo. Ressalta preverem a Portaria Conjunta 101/2016 deste Tribunal e a Resolução 232/2016 do CNJ, mostrando-se a fixação pelo juízo a quo ser muito superior ao determinado. Questiona, por fim, a necessidade de efetuar o pagamento do valor dos honorários periciais neste momento processual, uma vez este Tribunal ser firme no sentido de que a parte vencida arcará com as despesas no final do processo, consoante prevê o artigo 82, § 2o do digesto processual civil. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para obstar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Preparo realizado (ID 16843077). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação para fixar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários periciais. Compulsando os autos, verifica-se tratar de decisum em ação de conhecimento, não se amoldando a hipótese no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. É cediço ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. Verificando o caso em tela, há evidência de temor imediato para o processo em análise, porquanto a questão aventada perderá sua utilidade no julgamento do recurso de apelação. Ou seja, a parte não possui outro momento para discutir o montante fixado a título de honorários periciais. Em exame perfunctório, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. O artigo 95 do Código de Processo Civil atribui a responsabilidade de adiantar os honorários periciais à parte que requereu a realização da perícia ou de rateá-los com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes solicitarem a intervenção do perito. Na espécie, verifica-se ser o agravado beneficiário da justiça gratuita e ter requerido a perícia, razão pela qual a remuneração do expert deve estar balizada pelos parâmetros da Portaria Conjunta 101/2016 deste Tribunal e Resolução 2032/2016 do CNJ. Considerando que aparentemente a decisão fustigada deixou de ater-se às normas supracitadas e que se avizinha a ordem de depósito judicial dos indigitados honorários, resta também configurada a urgência do pleito, ante a possibilidade de risco iminente ao recorrente. Sob esse prisma, afigura-se necessária a concessão da medida pretendida. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator